Tribunal: CARF
Processo: 10680.918803/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918803/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.586 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
BMG FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. RENDIMENTOS DE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA. RESGATES. REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Retenções de imposto de renda na fonte relativas a rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa, ocorridas por ocasião de resgates, são confirmadas
para fins de composição de saldo negativo quando se comprova o oferecimento
à tributação dos rendimentos, ainda que em períodos anteriores, devido à
observância do regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918803/2011-25
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.586 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918803/2011-25

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
81/83) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 28, que não homologou as compensações declaradas nas DCOMP
que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006
informado na DCOMP 34279.92133.020207.1.7.02-5166 no montante de R$ 25.464,94, na DIPJ
no montante de R$ 25.699,39 e não reconhecido, tendo em vista a não confirmação de retenções
na fonte de IRPJ no valor total de R$ 494.850,43.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/04), conforme sintetizado no
relatório do acórdão recorrido e a seguir reproduzido, a contribuinte alegou ter informado
equivocadamente na DCOMP que:
a) o saldo negativo seria de R$ 25.464,94, quando o correto seria R$ 25.699,39;
b) o CNPJ da fonte pagadora seria 17.199.464/0001-71 (próprio da BMG
Factoring), quando o certo seria 61.186.680/0001-74 (Banco BMG S.A.); e
c) o valor da retenção na fonte seria R$ 456.435,68 e não R$ 494.850,43.
No acórdão a quo, o litígio foi delimitado, no relatório, ao montante do crédito
envolvido para a quitação dos débitos compensados, o que equivale a R$ 25.689,76 (“cálculo do
batimento do PER/DCOMP”), tendo-se decidido conforme transcrito a seguir:
O conjunto das DCOMP apresentadas manifesta a vontade da contribuinte de
utilizar para as compensações um montante de R$ 25.689,76 do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2006. Esse valor é superior aos R$ 25.464,94 informados
como crédito no PER/DCOMP, mas inferior ao informado na DIPJ/07 (R$ 25.699,39).
Desse relato evidencia-se o cometimento de erro material no PER/DCOMP em relação
ao valor do saldo negativo.
A interessada também se equivocou ao informar o próprio CNPJ como fonte
pagadora que reteve imposto de renda na fonte de R$ 494.850,43. A DIRF atesta
retenção na fonte pelo Banco BMG S.A., CNPJ 61.186.680/0001-74, mas pelo valor
de R$ 456.434,68.
As receitas financeiras levadas à tributação no ano-calendário 2006 (R$
1.886.886,82) são inferiores ao registrado em DIRF no mesmo período (R$
2.911.066,31). Essa discrepância pode ocorrer, pois as primeiras obedecem ao regime
de competência das receitas, enquanto as últimas acompanham o momento em que
ocorre o fato gerador do IRRF.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.586 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918803/2011-25

Contudo, uma diferença assim considerável teria como pressuposto uma
diferença temporal significativa entre os dois instantes. Não é o que se observa no
caso, conforme demonstra o levantamento a seguir:

No período de cinco anos, sendo que o ano em análise é o intermédio, constata-
se que, ordinariamente, a integralidade dos rendimentos auferidos em aplicações
financeiras não é oferecida à tributação. Segundo o art. 231, III, do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto 3.000/99 – RIR/99), somente o imposto de imposto de
renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
do lucro real, é que pode ser deduzido do imposto anual. Sendo assim, diante da
ausência de prova apresentada pela compensante (a quem compete o ônus), entende-se
por considerar como fonte retida confirmada, para fins de quantificação do saldo
negativo, o montante de R$ 295.860,96, correspondente a 64,82% do IRRF informado
pela fonte pagadora.
Revisando-se os cálculos do saldo negativo depois de constatados os erros
cometidos e confirmada a fonte, obtém-se:

Diante do exposto, voto pelo deferimento parcial da manifestação de
inconformidade, para admitir os erros materiais verificados na produção do
PER/DCOMP, mas não reconhecer o direito creditório e manter a negativa de
homologação das compensações.
Ciência do acórdão DRJ em 19/06/2019 (folha 114). Recurso voluntário
apresentado em 10/07/2019 (folha 86).
A recorrente, às folhas 104/111, em síntese, alega:
I – Que os referidos rendimentos de aplicações financeiras foram regularmente
oferecidos à tributação, apresentando os extratos bancários e contábeis relativos aos anos de
2004, 2005 e 2006, às folhas 92/103;
II – Que “o objeto do DESPACHO DECISÓRIO, foi a não identificação do Fonte
e erro de preenchimento da PERDCOMP, portanto totalmente descabido a Delegacia Indeferir
algo que não se foi questionado, cabendo se fosse o caso a Fiscalização ter fiscalizado
efetivamente o LUCRO REAL DO ANO Base 2006 para se dizer que tal receita foi ou não
tributável e tal IRRF não existe com base na Receita”, devendo a “matemática” para o caso em
questão se limitar a “apurar se o imposto pago por estimativa acrescido do IRRF incorre no
saldo negativo de IRPJ ano base 2006, no valor de R$ 25.699,39”;
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.586 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918803/2011-25

III – Que “o somatório das estimativas e IRRF do ano base foi de R$ 456.488,65,
destes R$ 456.434,68 foi de uma única fonte pagadora, devidamente informada na DIPJ e DIRF
já anexados como prova neste processo”;
IV – Que “a autoridade fiscal, reavalia base de tributação e não a existência de
imposto a compensar seja por estimativa, seja por IRRF sobre aplicação financeira, ou seja,
extrapola a abordagem do despacho decisório e ao assim proceder, alterou o próprio critério
jurídico adotado na ‘autuação’, o que é vedado pelo art. 146 do Código Tributário Nacional
(CTN)”e “além disso, houve violação direta ao art. 142 do CTN”, apresentando jurisprudência
que corroboraria seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Inicialmente, é importante esclarecer que a apuração da certeza e liquidez do
crédito informado em DCOMP é medida que se impõe face ao que estabelece o art. 170 do CTN.
Diante disso, nada mais legítimo que verificar se as receitas correspondentes às retenções
informadas como composição do crédito foram devidamente oferecidas à tributação.
A contribuinte teve suas alegações de erro de preenchimento da DCOMP acatadas
pela DRJ e entende que a análise do crédito deve se limitar a isso, não sendo cabível a referida
verificação.
Ora, se o despacho decisório não se refere ao regular oferecimento de receitas
correspondentes às retenções à tributação, é porque não conseguiu identificar as retenções devido
à informação incorreta prestada pela contribuinte ao preencher a declaração. Seria obviamente
impossível prosseguir na análise sem a informação correta sobre as retenções em si.
Desta forma, incabíveis os argumentos acerca de uma suposta limitação da análise
do crédito à confirmação da ocorrência das retenções, sem verificação de oferecimento à
tributação das receitas correspondentes. Não houve lançamento, tampouco modificação em
critérios jurídicos adotados em seu exercício, não havendo qualquer pertinência na menção de
violação dos art. 142 e 146 do CTN no presente caso.
A jurisprudência apresentada exerce efeitos nos casos em que foram proferidas as
decisões e considerando suas devidas especificidades.
Dito isto, resta analisar o conjunto de documentos comprobatórios apresentado
pela contribuinte em sede de recurso voluntário.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.586 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918803/2011-25

Quanto à aceitação dos documentos apresentados, entendo que não há óbice para a
apresentação de provas em recurso voluntário, é o que tem decido a 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme verifica-se no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão: 14/09/2017)
Trata-se de retenções de imposto de renda na fonte relativas a rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, situação em que é comum o descompasso entre o
oferecimento dos rendimentos à tributação (pelo regime de competência) e a ocorrência das
retenções (por ocasião de resgates nas referidas aplicações).
Os valores de rendimentos informados em DIRF correspondem aos valores de
rendimentos constantes dos resgates que geraram as respectivas retenções, não correspondendo,
via de regra, aos rendimentos financeiros a serem tributados no período, mas, muitas vezes, a
montantes oferecidos à tributação em períodos anteriores.
O quadro elaborado pela autoridade julgadora de piso, com base em informações
constantes de DIRF e DIPJ (folhas 62/80), já reproduzido no relatório do presente acórdão,
informa, para o ano-calendário de 2006, retenções de imposto de renda na fonte (código de
receita 3426) no montante de R$ 456.434,68, informado em DIRF e em DIPJ, para rendimentos
de R$ 2.911.066,31 em DIRF e de R$ 1.886.886,82 em DIPJ.
O documento “Relação Analítica de Rendimentos e I.R.”, às folhas 100/101,
informa a composição dos resgates de aplicações financeiras junto ao Banco BMG S/A no ano-
calendário de 2006, de R$ 7.217.100,00 de valor aplicado e R$ 2.911.066,31 de rendimentos,
totalizando resgates no montante de R$ 10.128.166,31, bem como retenções de IR no montante
total de R$ 456.434,68. O referido documento também demonstra que tais valores se originam de
montantes aplicados a partir de 25/10/2004.
O Extrato de Movimentação do Banco BMG S/A à folha 98 confirma os referidos
valores de resgates totais (R$ 10.128.166,31, compostos, como visto, de R$ 7.217.100,00 de
valor aplicado e R$ 2.911.066,31 de rendimentos) e IRRF (R$ 456.434,68) ocorridos no ano-
calendário de 2006.
Os extratos de movimentação bancária e os razões analíticos às folhas 92/99
demonstram, em seu conjunto, e em cotejo com as DIPJ constantes dos autos, que os seguintes
rendimentos de aplicações financeiras foram oferecidos a tributação: R$ 1.575.241,05 em 2004,
R$ 2.086.500,77 em 2005 e R$ 1.886.886,82 em 2006, totalizando R$ 5.548.628,64 nestes três
anos.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.586 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.918803/2011-25

Tendo sido oferecidos a tributação rendimentos de R$ 5.548.628,64 em 2004,
2005 e 2006, e considerando que os rendimentos relativos aos resgates ocorridos em 2006
somam R$ 2.911.066,31 e se referem a estes mesmos três anos, fica demonstrado que os
rendimentos correspondentes aos resgates e às retenções de IRRF de 2006 foram totalmente
oferecidos à tributação.
Com isso, cabe confirmar as retenções de IR no montante de R$ 456.434,68 e, em
consequência, diante dos pagamentos confirmados de R$ 53,97 e do IR devido de R$
430.789,26, reconhecer o crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 no
montante de R$ 25.699,39.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital